Tribunal: TJSP
Processo: 1016644-86.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CDA – NULIDADE – Embargos à execução fiscal julgados improcedentes – Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento – Município de Osasco – Alegação de não cumprimento dos requisitos legais – Hipótese, todavia, de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Constituição do crédito que, ademais, prescinde de processo administrativo – Alegações

Ementa:

CDA – NULIDADE – Embargos à execução fiscal julgados improcedentes – Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento – Município de Osasco – Alegação de não cumprimento dos requisitos legais – Hipótese, todavia, de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Constituição do crédito que, ademais, prescinde de processo administrativo – Alegações corretamente afastadas – Decisão mantida. Recurso não provido.